Tribunal: TJPA
Processo: 0007994-03.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007994-03.2016.8.14.0051

APELANTE: ELINOR CARMEM DE OLIVEIRA LOBATO, FRANCISCO RAIMUNDO COIMBRA LOBATO, CECILIA ELFRIDA BONI

APELADO: LUANA BORGES DOS SANTOS, MARIA PAULO DOS SANTOS, GEOVAR DA SILVA NOGUEIRA, ISMAEL NUNES DE OLIVEIRA, JOSE APARECIDO SANTANA DE LIMA, ELINALDO DOS SANTOS RODRIGUES, ADEMIR MARTINS NUNES, REGIANE SANTOS MOTA, SILVANA SANTOS DO NASCIMENTO, CHIRLENE DA SILVA BARROS, GABRIELA TORRES GONCALVES, CASSIA REGINA RODRIGUES RAMOS, ROGERIO RUVIARO, OLIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, VALDECI MACIEL DIAS, JOSELAINY KRAN, IONEYK JAYD DOS SANTOS, RISOLENY MATOS DOS SANTOS, MARLI RUVIARO AZEVEDO, EDILEUSA COSTA SOARES, RAFAEL SAMPAIO FERNANDES, DUCILEIA RUVIARO AZEVEDO, CECILIA ELFRIDA BONI, AGNES JANICE REDMANN, JOAO VICTOR CORREA PAZ, FRANCK RIBEIRO JATI, FRANCISCO ANDRE NORONHA SAMPAIO, ZILDETE BARBOSA SILVA, MARIA CLEOZILDA MENDONCA DE SOUSA, IRANI BARBOSA, LAILTON SOUSA MENEZES, MARIA DE LOURDES CANTO ODANE, L O COMERCIO LTDA, NOAN RODRIGUES REGO, MARCIA DOS SANTOS, EDIGAR DE MIRANDA SOUSA, FRANCISCO CHARLES DA SILVA BARROS, IZABELI CATARINE DE AMORIM MENDONCA, MANOEL VILMAR UCHOA CAJADO, MARIA DE NAZARE OLIVEIRA DA SILVA, MARIA NEUSA DOS SANTOS, FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO, IVONE DE OLIVEIRA, MARIA ESPERANCA DE OLIVEIRA, EGIVALDA OLIVEIRA DOS SANTOS, RAINERIO SAMPAIO FERNANDES, DELCIMARA ALENCAR PARANATINGA, LORENA MARA PEREIRA CAMPOS, MESSIAS DE AGUIAR, VALDEMAR THOMAZINI, RICARDO PEREIRA SILVA, LAUDECY FERREIRA CEZAR, ADAISE DOS SANTOS TAVARES, RAIMUNDO RUBERVAL NOBRE MENDONCA, SARA DA CRUZ MENDONCA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO. SENTENÇA PROFERIDA SEM ENCERRAMENTO REGULAR DA INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por José Aparecido Santana de Lima e Cecília Elfrida Boni contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos de ação reivindicatória ajuizada pelo Espólio de Francisco Raimundo Coimbra Lobato, julgou procedente o pedido para reconhecer o direito do espólio autor sobre imóvel urbano registrado sob a matrícula nº 5.095 e determinar a restituição da área ocupada pelos réus. Os apelantes sustentam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de oportunidade para manifestação das partes acerca do laudo pericial produzido e da inexistência de prazo para apresentação de alegações finais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prolação de sentença sem oportunizar às partes manifestação sobre o laudo pericial juntado aos autos e sem abertura de prazo para alegações finais configura cerceamento de defesa e nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Questões relativas à nulidade processual e à observância das garantias do contraditório e da ampla defesa podem ser apreciadas pelo Tribunal em sede recursal, por se referirem à validade do procedimento judicial.

O contraditório e a ampla defesa constituem garantias fundamentais do processo, asseguradas constitucionalmente, impedindo a prolação de decisão judicial sem prévia oportunidade de manifestação das partes.

O Código de Processo Civil estabelece que as partes devem ser intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial no prazo comum de quinze dias, etapa indispensável para o exercício do contraditório técnico.

A ausência de intimação das partes para manifestação sobre a prova pericial, especialmente em demanda que envolve delimitação e valoração de extensa área litigiosa, compromete a regularidade da instrução processual.

A prolação de sentença sem oportunizar manifestação sobre o laudo pericial e sem encerramento regular da fase instrutória configura cerceamento de defesa, impondo a anulação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação das partes para manifestação sobre o laudo pericial viola o contraditório e a ampla defesa e configura cerceamento de defesa.

A sentença proferida antes do encerramento regular da fase instrutória deve ser anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV. CPC, arts. 6º, 357 e 477, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.705.548/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 23.02.2021, DJe 02.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0007994-03.2016.8.14.0051
, da Comarca de Santarém.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, para
anular a sentença recorrida
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da fase instrutória, com a intimação das partes para manifestação acerca do laudo pericial, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
JOSÉ APARECIDO SANTANA DE LIMA e CECÍLIA ELFRIDA BONI
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém
, nos autos da
Ação Reivindicatória
ajuizada pelo
ESPÓLIO DE FRANCISCO RAIMUNDO COIMBRA LOBATO
, que objetiva a retomada da posse de imóvel urbano situado na Rodovia Santarém–Cuiabá, Km 04, registrado sob a matrícula nº 5.095.

A decisão recorrida, lançada ao ID 148819039, julgou procedente a demanda reivindicatória, reconhecendo o direito possessório do espólio autor sobre a área descrita na matrícula imobiliária, determinando a restituição do imóvel ocupado pelos demandados, bem como as demais consequências jurídicas decorrentes do reconhecimento do direito reivindicatório, nos termos consignados na sentença.

Inconformados, os réus interpuseram recurso de apelação, colacionado ao ID 31899663, sustentando, em síntese: (i) que a sentença teria sido proferida de forma prematura, sem o devido esgotamento da fase instrutória; (ii) que foi realizada prova pericial por determinação do juízo, cujo laudo foi juntado aos autos, porém não houve intimação das partes para manifestação acerca da perícia produzida; (iii) que tampouco foi oportunizada a apresentação de alegações finais, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (iv) que o laudo pericial apresentado avaliou a área total da matrícula em aproximadamente R$ 19.863.836,29, sem individualizar os lotes ocupados por cada requerido; (v) que tais circunstâncias evidenciam cerceamento de defesa e nulidade da sentença; ao final, requerem o provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, ou, subsidiariamente, a reforma integral da decisão.

Em contrarrazões apresentadas ao ID 31899716, o ESPÓLIO DE FRANCISCO RAIMUNDO COIMBRA LOBATO sustenta, em síntese, a manutenção da sentença recorrida, defendendo a regularidade da instrução processual e a suficiência dos elementos probatórios constantes nos autos para o julgamento da causa, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

Da alegação de indeferimento da gratuidade da justiça

Nas contrarrazões, os recorridos requerem a rejeição de eventual pedido de gratuidade de justiça, sustentando que os apelantes deveriam comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Todavia, da análise dos autos verifica-se que os apelantes não formularam pedido de concessão de gratuidade da justiça, tendo inclusive indicado a juntada do comprovante de preparo recursal quando da interposição da apelação.

Desse modo,
não há controvérsia a ser dirimida quanto ao tema, razão
pela qual o pedido formulado nas contrarrazões resta prejudicado.

Assim, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. Mérito

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se, primordialmente, à análise da validade da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, especificamente quanto à alegada ocorrência de cerceamento de defesa, decorrente da suposta ausência de oportunidade para manifestação das partes acerca do laudo pericial produzido nos autos, bem como da inexistência de abertura de prazo para apresentação de alegações finais, circunstâncias que, segundo sustentam os apelantes, teriam culminado na prolação de sentença prematura.

1. Das alegações preliminares suscitadas nas contrarrazões

Inicialmente, cumpre enfrentar as preliminares levantadas pelos recorridos em sede de contrarrazões.

Sustentam os recorridos, em síntese, que o recurso não deveria ser conhecido, sob o argumento de que as matérias deduzidas na apelação não teriam sido previamente apreciadas pelo Juízo de origem, o que configuraria inovação recursal e afronta ao princípio da dialeticidade. Defendem, nesse contexto, que a análise de tais questões pelo Tribunal implicaria indevida
supressão de instância
, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Todavia, não assiste razão aos recorridos quanto a tal ponto.

Isso porque a tese central deduzida pelos apelantes diz respeito à nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente da ausência de oportunidade para manifestação sobre a prova pericial produzida. Trata-se de matéria de natureza eminentemente processual, relacionada à regularidade do procedimento e à observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nessa perspectiva, a jurisprudência consolidada reconhece que questões relativas à nulidade processual podem ser apreciadas pelo Tribunal, mesmo quando suscitadas em sede recursal, uma vez que dizem respeito à validade do próprio procedimento.

Assim, não se verifica, no caso concreto, violação ao princípio da dialeticidade ou supressão de instância que impeça o conhecimento do recurso.

Ainda no âmbito das contrarrazões, os recorridos sustentam a ocorrência de
preclusão quanto à tese de usucapião
, afirmando que tal matéria não teria sido arguida oportunamente em sede de contestação, razão pela qual não poderia ser analisada nesta instância revisora.

De fato, a alegação de usucapião, quando utilizada como matéria de defesa, deve ser oportunamente suscitada no momento processual adequado, sob pena de preclusão. Contudo, tal discussão revela-se acessória em relação à controvérsia central devolvida ao Tribunal, que consiste na alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Assim, eventual preclusão quanto à tese de usucapião não afasta a necessidade de análise da regularidade procedimental do feito.

2. Do alegado cerceamento de defesa

Superadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal.

Conforme se extrai dos autos, a presente demanda originária consiste em ação reivindicatória cumulada com pedido de indenização, proposta pelo Espólio de Francisco Raimundo Coimbra Lobato, na qual se sustenta a ocorrência de esbulho possessório praticado pelos réus sobre imóvel pertencente ao espólio.

Durante a instrução processual, foi determinada a realização de prova pericial técnica, tendo sido nomeado perito judicial para proceder à avaliação e análise da área litigiosa.

O laudo pericial foi juntado aos autos, consignando, dentre outras conclusões, que a área objeto da matrícula imobiliária possui valor mercadológico estimado em aproximadamente
R$ 19.863.836,29,
sem, contudo, proceder à individualização detalhada das áreas ocupadas por cada requerido.

Os apelantes sustentam que, após a juntada do laudo pericial, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença de procedência
sem oportunizar às partes manifestação acerca da prova técnica
, tampouco possibilitar a apresentação de alegações finais.

No ponto, impende destacar que o contraditório e a ampla defesa constituem garantias fundamentais asseguradas pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil reforça tais garantias ao estabelecer que nenhuma decisão pode ser proferida contra uma das partes sem que lhe seja oportunizada manifestação prévia.

Da mesma forma, o Código de Processo Civil, em seu art. 357, estabelece que o magistrado, ao proferir o despacho saneador, deve resolver questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato e de direito, bem como especificar os meios de prova admitidos, possibilitando, assim, a adequada instrução processual. No caso em análise, verifica-se que o juízo singular não observou tais etapas, optando por sentenciar a ação.

Além disso, o art. 6º do CPC consagra o princípio da cooperação, impondo a todos os sujeitos do processo o dever de cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, uma decisão de mérito justa e efetiva. Tal norma reforça a necessidade de oportunizar às partes a produção de provas que possam esclarecer os fatos controvertidos, sobretudo em demandas coletivas como a dos autos.

Especificamente quanto à prova pericial, dispõe o
art. 477, §1º, do CPC:

“As partes terão prazo comum de 15 (quinze) dias para manifestar-se sobre o laudo do perito.”

A previsão legal evidencia que a manifestação das partes sobre o laudo pericial constitui
etapa indispensável da fase instrutória
, permitindo o exercício pleno do contraditório técnico.

No caso em exame, a ausência de oportunidade para manifestação sobre a prova pericial compromete a regularidade do procedimento, especialmente considerando que a perícia desempenha papel relevante na solução da controvérsia, envolvendo a delimitação e a valoração de extensa área ocupada por diversos demandados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prolação de sentença sem a prévia manifestação das partes sobre o laudo pericial configura cerceamento de defesa, impondo a anulação do julgado.

Nessa linha:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ÁREA DESAPROPRIADA PARA A FORMAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE USINA HIDRELÉTRICA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FACE DE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. OFENSA AO ART. 47 DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. MANIFESTAÇÃO SOBRE LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA ESSA FINALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA OFERTA DE MEMORIAIS APÓS ENCERRADA A INSTRUÇÃO. CASO CONCRETO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tendo a Corte de origem se louvado no exame de aspectos fático-probatórios da causa para rechaçar a necessidade de formação de litisconsórcio necessário (art . 47 do CPC/73), dissentir de tal conclusão esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. 2. Relativamente à aventada ofensa ao art. 433 do CPC/73, os argumentos postos no presente especial não guardam pertinência com o quadro fático e as premissas jurídicas estampados no acórdão recorrido, o que atrai, no ponto, a incidência da Súmula 284/STF. 3. Após encerrada a instrução, na qual se incorporou a oitiva de testemunhas e a elaboração de laudo pericial, não se franqueou a possibilidade de oferta de memoriais pelos réus, ora recorrentes, deles se subtraindo a potencial condição de influenciarem na convicção do julgador quanto à valoração das provas, em claro desprestígio ao art. 454, § 3º, do CPC/73 e, consequentemente, às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF). 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1705548 MS 2012/0123822-3, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2021)

Cumpre salientar que, nas contrarrazões apresentadas, os recorridos defendem a manutenção da sentença, afirmando que o decisum teria corretamente reconhecido o esbulho possessório e restabelecido a ordem jurídica violada.

Contudo, ainda que se admita a eventual correção material da decisão quanto ao mérito da demanda, não é possível convalidar sentença proferida com violação às garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que tais princípios constituem pressupostos de validade do próprio processo.

Assim, constatada a irregularidade procedimental apontada pelos apelantes, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Diante de todo o exposto, verificando-se que a sentença foi proferida
sem oportunizar às partes manifestação acerca do laudo pericial produzido nos autos
, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, entendo que assiste razão aos apelantes, os quais arguiram tal nulidade na primeira oportunidade que tiveram nos autos, no caso o recurso de apelação.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja reaberta a fase instrutória, oportunizando-se às partes manifestação acerca do laudo pericial, prosseguindo-se o feito com a observância do devido processo legal.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 08/04/2026